Tribunal: TJDFT
Processo: 0704070-08.2018.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIDO. ART. 1.012, § 1o, III, DO CPC. EXECUÇÃO LASTREADA EM NOTA PROMISSÓRIA. AUTONOMIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL. TRANSAÇÃO EM AUDIÊNCIA. DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA. ADJUDICAÇÃO DO IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NO IMÓVEL DADO EM PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NEGÓCIO JURÍDICO. VALIDADE. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DOS ARGUMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Execução lastreada em nota promissória em que foi deferido pedido de adjudicação de imóvel em audiência de conciliação restando acordado que o credor depositaria a diferença entre o valor da dívida e o do imóvel, o que implicou em sentença de extinção da execução, em razão da quitação da dívida, por meio da adjudicação. 1.1. Neste apelo, a executada pleiteia o recebimento no duplo efeito e a reforma integral da sentença para determinar a suspensão da execução até a decisão final de outra ação na qual se discute a anulação de partilha do imóvel dado em pagamento. Pugna também pela permanência na posse do imóvel adjudicado e, por conseguinte, o cancelamento do alvará de levantamento da diferença na transação depositado em seu favor.
2. Do pedido de efeito suspensivo. 2.1. Segundo dispõe o art. 1.012, § 1o, III, do CPC, o recurso de apelação contra sentença que extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado, começam a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. 2.2. Muito embora haja a possibilidade de pedido de efeito suspensivo prevista na legislação, o fato é que o § 4o do art. 1.012 do CPC é claro ao afirmar que a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. 2.3. Não se vislumbra, no presente caso, a probabilidade de provimento do recurso, assim rejeita-se o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.
3. Da suspensão da execução. 3.1. Nos termos do artigo 313, V, “a”, e do artigo 921, I, ambos CPC são cabíveis a suspensão do processo de execução de título extrajudicial, quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra ação que constitua o objeto principal de outro processo pendente. 3.2. Esta hipótese não se aplica ao caso dos autos, na medida em que a execução foi lastreada em nota promissória. 3.3. Sabe-se que a nota promissória tem natureza autônoma e exigível se preenchidos os requisitos previstos no artigo 54, §4o do Decreto Lei n. 2.044/1908 que dispõe que “a nota promissória é uma promessa de pagamento e deve conter estes requisitos essenciais, lançados, por extenso no contexto: (...) § 4o Não será nota promissória o escrito ao qual faltar qualquer dos requisitos acima enumerados.” 3.4. Ou seja, na nota promissória, por ser uma promessa de pagamento, o emitente ou sacador se compromete a pagar determinada quantia ao beneficiário do título sendo sua emissão, portanto, decorrente de uma declaração unilateral de vontade. 3.5. Nesta ação, a executada/apelante, não adimpliu o título de crédito e também não o desconstituiu. 3.6. Ademais a executada anuiu com a transação acerca da adjudicação do imóvel em pagamento do título executivo bem como com o recebimento da diferença de R$ 117.545,38. 3.7. Portanto, a partilha que está sendo discutida na ação de anulação a qual a recorrente alega a prejudicial, não pode desconstituir a natureza do título executivo que lastreou esta execução.
4. Recurso improvido.